Tribunal: TJES
Processo: 5019861-11.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019861-11.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STONE PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: ISABELLE LYRIO SILVEIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ABERTURA DE CONTAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5019861-11.2022.8.08.0035

Recorrente: STONE PAGAMENTOS S/A

Recorrida: ISABELLE LYRIO SILVEIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 5499944).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
STONE PAGAMENTOS S/A,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço, alegando que no caso de eventual fraude a sua responsabilidade deve ser afastada por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência do pleito indenizatório de danos morais ou, alternativamente, a redução do
quantum
já fixado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve validade e legalidade na contratação e abertura de contas em nome da parte recorrida, justificando, dessa forma, a cobrança do débito.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, conforme acertadamente reconhecido pelo juízo
a quo
, a recorrida nega ter entabulado qualquer negócio jurídico com o recorrente, sendo que este não se desincumbiu do ônus probatório.

Portanto, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Todavia, a dúvida gira em torno da legalidade da abertura das contas em nome da autora, visto que esta alega ter sido usado seus dados por terceiro, assim, ocorre, que, de antemão, não se pode exigir da parte autora a produção de prova negativa, enquanto que as rés não demonstram que serviço foi negociado regularmente, ônus que lhe competia.

A rigor, a requerida não se desincumbiu do dever de provar a licitude da conduta impugnada, relativamente à abertura de conta pela autora, pelo contrário, afirma que houve uma fraude de terceiros, assumindo o ocorrido.

Neste tanto, a jurisprudência tem entendido que a criação de contas falsas, por fraudadores, junto à plataforma de pagamento, de forma a possibilitar a perpetração de golpes contra terceiros, consubstancia falha intrínseca de segurança do produto disponibilizado no mercado, pelo qual responde a intermediadora, nos termos dos artigos 14 e 17, bem como da Súmula 479, do STJ ("As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"), por se tratar de verdadeiro fortuito interno.

[...]

Desta forma, fica clara a falha no sistema de segurança da ré, que permitiu a abertura de conta falsa, por fraudadores, expondo consumidor (artigo 17, do CDC) à prática de golpes.

Considerando que a responsabilidade dos réus tem caráter objetivo, conforme Lei 80778, e nada existindo nos autos apto a afastar as suas responsabilidades, de rigor o acolhimento do pedido de reparação de dano moral.

Outrossim, diante da negativa de contratação pela recorrida e ausência de comprovação, pelo recorrente, da validade do negócio jurídico celebrado, a prova dos autos conduz ao reconhecimento de fraude na contratação. Vejamos os seguintes arestos a respeito do tema:

Ementa:
RECURSO INOMINADO. NEGÓCIOS BANCÁRIOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO E
ABERTURA
DE CRÉDITO EM
CONTA
-CORRENTE FORMALIZADOS
DIGITALMENTE
. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PROVA DOS AUTOS CONDUZ AO RECONHECIMENTO DE
FRAUDE
NA CONTRATAÇÃO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. INSCRIÇÃO NEGATIVA DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS INSCRIÇÕES TAMBÉM QUESTIONADAS POR
FRAUDE
. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DEPROVIDO.
(TJRS, Recurso Inominado, Nº 50006746720228210063, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carla Patricia Boschetti Marcon, Julgado em: 02-08-2023)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ABERTURA DE CONTA DIGITAL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PERMITIR A ABERTURA DA CONTA PELO APLICATIVO. INCLUSÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL POR SI SÓ. VALOR DA REPARAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE 1. A relação jurídica travada entre as partes configura relação de consumo, uma vez que o apelante figura na condição de fornecedora de produtos e serviços, e o apelado enquadra-se no conceito de consumidor, destinatário final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990. 2.
No caso, embora o banco apelante alegue que não poderia prever que terceiros pudessem se utilizar dos serviços de abertura de conta digital para a prática de eventuais crimes, verifica-se sua negligência ao permitir a abertura da conta por terceiro sem as devidas precauções. 3. A inclusão indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes configura dano por si só. Presentes, pois, os pressupostos configuradores da responsabilidade civil e, em consequência, o dever de indenizar
. 4. Em se tratando de relação de consumo, o valor estipulado para a reparação pelo dano moral experimentado deve assumir funções compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica, de forma que o valor de R$ 9.000,00 arbitrado no caso concreto atende a essas três funções. 5. Litigância de má-fé não verificada. 6. Apelo não provido. Honorários majorados.

(TJDFT,
Acórdão 1314263
, 07290968320198070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Outrossim, a parte recorrente é objetivamente responsável pelos danos gerados à recorrida, ressaltando-se que a fraude suportada configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC). Com isso, é cabível indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do Código Civil, destacando-se que os prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Dessa forma, ao arbitrar o
quantum
indenizatório em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), andou bem o colega sentenciante, fixando montante que não é considerado, pelas peculiaridades do caso, nem irrisório, nem excessivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
STONE PAGAMENTOS S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)